Tribunal: STF
Processo: RE 706045
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-04-26
Data de publicação: 2016-04-26

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. IR E IPI. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. CÁLCULO. EXCLUSÃO DOS BENEFÍCIOS, INCENTIVOS E ISENÇÕES FISCAIS CONCEDIDOS PELA UNIÃO. MATÉRIA QUE AGUARDA O EXAME SOB O ENFOQUE DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 653. RE 705.423. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF). EMBARGOS PROVIDOS PARA, ATRIBUINDO-LHES EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES, TORNAR SEM EFEITO O ACÓRDÃO EMBARGADO E AS DEMAIS DECISÕES QUE O ANTECEDERAM E DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DO FEITO AO TRIBUNAL DE ORIGEM.